Tribunal: STF
Processo: ADI 7340
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 18.159, de 2022, do Estado do Ceará. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Autonomia financeira do Poder Judiciário e do Ministério Público. Limitação de despesas sem participação efetiva dos órgãos. Inconstitucionalidade. Pedido procedente.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em face do art. 74, § 5º, da Lei estadual nº 18.159, de 18 de julho de 2022, do Estado do Ceará, que “dispõe sobre as diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2023”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição a limitação, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 do Estado do Ceará, das despesas referentes à folha complementar do Poder Judiciário e do Ministério Público cearenses a percentual do gasto anual da folha normal de pagamento, quando tal restrição é fixada sem a participação efetiva desses órgãos.

    III. Razões de decidir

    3. Preliminar. Possibilidade de apreciação da constitucionalidade de lei orçamentária em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta” (cf. ADI nº 2.925/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/12/2003, p. 04/03/2005).

    4. Preliminar. Ausência de impugnação específica. A petição inicial não trouxe argumentação para questionar a validade da integralidade do art. 74, § 5º, da Lei estadual nº 18.159, de 2022. Assim, é o caso de conhecer a presente ação direta unicamente quanto às expressões “e Judiciário” e “no Ministério Público Estadual” contidas no ato normativo impugnado.

    5. Mérito. Autonomia financeira e participação no ciclo orçamentário. O Plenário desta Corte já decidiu que os artigos 99, § 1º, 127, §§ 2º e 3º, e 168, caput, da Constituição, conferem ao Poder Judiciário e ao Ministério Público autonomia financeira e, com isso, a garantia de serem consultados no momento de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias de seus respectivos entes federativos. 

    6. Mérito. Precedentes específicos em relação ao Estado do Ceará. Conforme já decidido por este Tribunal na ADI nº 6.594/DF (em relação à LDO de 2021) e na ADI nº 7.073/CE (em relação à LDO de 2022), é inconstitucional a limitação, prevista na LDO de 2023 do Estado do Ceará, das despesas referentes à folha complementar do Poder Judiciário e do Ministério Público cearenses, uma vez que tal restrição foi fixada sem a participação efetiva desses órgãos financeiramente autônomos.

    IV. Dispositivo

    7. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e Judiciário, no Ministério Público Estadual” contida no art. 74, § 5º, da Lei nº 18.159, de 2022, do Estado do Ceará, confirmando-se a medida cautelar anteriormente concedida e referendada pelo Plenário desta Corte.